Tribunal: STF
Processo: ARE 1296775
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N° 22/2015. EXTINÇÃO DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DAS AUTARQUIAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO ACERCA DOS CARGOS SIMILARES DAS EXTINTAS PROCURADORIAS. MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS IMPETRANTES. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PROCURADORES DO ESTADO. POSSIBILIDADE. IGUALDADE DE ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E DEVERES. ROMPIMENTO DA PARIDADE DOS PROVENTOS COMPROVADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ECE N° 22/2015 QUE PERPETUOU ILEGALIDADE COMETIDA DESDE A EDIÇÃO DA LEI N° 6.553/94, NA MEDIDA EM QUE DEU TRATAMENTO DIFERENTE A CARREIRAS QUE SE IGUALAM. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO - LÍQUIDO E CERTO - DOS IMPETRANTES. ART. 5°, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 6°, § 2°, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA N° 269 DO STF. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO QUE DEVERÃO SER RECLAMADAS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA”.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, II e XIII, e 93, IX, da CF, assim como à Súmula Vinculante nº 37.
    3.  O recurso extraordinário merece ser provido, uma vez que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4.  No julgamento da Reclamação 2817, sob a relatoria do Ministro Carlos Britto, o Plenário desta Corte assentou a impossibilidade de se revigorar a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia, por desrespeitar a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC. Eis a ementa da mencionada Reclamação:
    “RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC.
    1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da Constituição do mesmo Estado. 
    2. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo. 
    3. Reclamação procedente”.
    5.  No caso presente, a decisão recorrida, ao enquadrar os recorridos como Procuradores do Estado com fundamento na isonomia, incorreu em inobservância aos termos das Súmulas Vinculantes 37 e 43 deste Supremo Tribunal Federal, que, respectivamente, dispõem: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    6.  Por fim, importa salientar que, ainda que se trate de extinção de órgão público (procuradorias autárquicas), o aproveitamento de seus servidores, mediante novo enquadramento funcional, dependeria, dentre outros elementos, de identidade remuneratória, o que não há entre procuradores autárquicos e procuradores do estado da Bahia desde o ano de 1994, com a edição da Lei nº 6.553/1994.
    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
       Publique-se.
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator